Tribunal: TJMT
Processo: 0021515-78.2018.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0021515-78.2018.8.11.0002
RECORRENTE: ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51191013) interposto por ALAN ANTONIO COMINATTO DE ANDRADE, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 46327975):
“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÕES DO PRIMEIRO APELANTE: DESTINAÇÃO DA DROGA NÃO COMPROVADA; PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA – PRETENSÕES DO SEGUNDO APELANTE: NULIDADE DA SENTENÇA, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO; DESCONHECIMENTO ACERCA DO TRANSPORTE DA DROGA; PENA-BASE DESPROPORCIONAL; PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL; DIREITO A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO; RESTITUIÇÃO DOS SEMIRREBOQUES – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E A RESTITUIÇÃO DOS BENS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – APREENSÕES DE DROGAS NO ESTADO DE SÃO PAULO – PONDERAÇÃO FEITA PELO JUIZ DA CAUSA –INFORMAÇÕES CONSTANTES DO INQUÉRITO POLICIAL E DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MP – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA - LIMITES DA DENÚNCIA – OBSERVADOS – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO ACADÊMICA – PRELIMINAR REJEITADA – AUTORIA – TRANSPORTE DE 522,65KG DE COCAÍNA - TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – PREMISSA DO STJ - FINALIDADE COMERCIAL DA DROGA – CONDIÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 11 – SEGUNDO APELANTE PROPRIETÁRIO DOS SEMIRREBOQUES - ADULTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS - CONTATO DIRETO COM O TRANSPORTADOR - ENVOLVIMENTO NO TRANSPORTE DE 938KG DE COCAÍNA NO ESTADO DE SÃO PAULO - AÇÃO PRÉ-ORDENADA E DESTINADA À MESMA FINALIDADE ILÍCITA – PROPRIETÁRIO DE EMPRESA DE TRANSPORTE - INTERLIGAÇÃO ENTRE A ECONOMIA LEGAL E A TRAFICÂNCIA – ARTIGO ACADÊMICO - DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE - ILÓGICO – ESCUSA NÃO COMPROVADA – PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - TRÁFICO PRIVILEGIADO –MEIA TONELADA DE COCAÍNA – VALOR ESTIMADO DA DROGA - PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – JULGADOS DO STJ – REITERAÇÃO CRIMINOSA DO SEGUNDO APELANTE - ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT – TRANSPORTADOR DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À MULA - JULGADO DO TRF3 – MINORANTE INAPLICÁVEL – PENA-BASE - NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA - QUANTIDADE APREENDIDA – CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES - ENTENDIMENTO DO C. STJ - CONCLUSÃO DA 10a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL - MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCRIÇÃO FÁTICA CONSTANTE DA DENÚNCIA – CAPITULAÇÃO EXPRESSA – DESNECESSIDADE – ARESTOS DO STJ E DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - REALIZAÇÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS – SUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 4 DO TJMT - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – NÃO CABIMENTO - PERDIMENTO DOS REBOQUES/TANQUES – ADULTERAÇÃO E UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO – EFEITO DA CONDENAÇÃO – PREMISSAS DO STJ E TJMT – PLEITO IMPROCDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS. A argumentação intelectiva feita pelo Juízo singular, extraída dos elementos de convicção produzidos, não caracteriza ofensa ao princípio da correlação ou da congruência quando a condenação está acordo com os limites da denúncia. (STJ, AgRg no AREsp 990.224/RO) A expressiva quantidade de cocaína – mais de 500kg – constitui indicativo de traficância em larga escala (STJ, HC 355.395/SP), de modo que a alegação de inexistência de provas da finalidade comercial da droga afigura-se, no mínimo, irracional. “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” (TJMT, Enunciado Criminal 7) “A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.” (TJMT, Enunciado Criminal 11) Se o segundo apelante era o proprietário dos semirreboques acoplados ao caminhão, nos quais houve adulteração das características originais para acondicionamento dos tabletes de cocaína, resulta demonstrado seu vínculo com a traficância, sobretudo se ele manteve contato direto com o transportador da substância entorpecente e esteve envolvido no transporte de 938kg (novecentos e trinta e oito quilos) de cocaína e uma metralhadora .50, no Estado de São Paulo, no mesmo dia do fato. A apreensão aproximada de 522,65kg (quinhentos e vinte e dois quilos e sessenta e cinco gramas) de cocaína, somada ao vínculo existente entre o proprietário dos semirreboques e o transportador da droga, confirmado pela prova oral e documental produzida, são suficientes para comprovar o envolvimento no tráfico de drogas (TJMT, AP 165077/2016). A grande quantidade de drogas afigura-se hábil a denotar a dedicação a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa e, consequentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo das drogas (STJ, HC n. 373.221/DF; AgRg no REsp 1770267/MS). “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).” (TJMT, Enunciado Criminal 52) O transportador de significativa quantidade da droga não pode ser equiparado aos agentes denominados “mula” (TRF3, Apelação Criminal no 0003023-97.2016.4.03.6005). A natureza nociva da cocaína e a quantidade apreendida – meia tonelada – são circunstâncias preponderantes e autorizam a elevação da pena-base em 7 (sete) anos acima do mínimo legal. (STJ, HC 216.225/MS) O Juízo singular, ao prolatar sentença condenatória, pode aplicar causa de aumento devidamente descrita na denúncia, ainda que não expressamente requerida pelo órgão ministerial, uma vez que acusado defende-se dos fatos narrados na exordial e não da sua capitulação jurídica (STJ, HC 139.759/SP). No mesmo sentido: “pode o juiz reconhecer causa especial de aumento de pena não capitulada na denúncia desde que nela esteja descrita explícita ou implicitamente, pois jura novit cúria.” (TJMT, AP N.U 0008440-71.2001.8.11.0000) O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.o 11.343/06, apresenta-se desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a realização de atos executórios para essa finalidade (HC 389.109/MS; AgRg no HC 323.261/MS). Em idêntico teor: Enunciado Criminal 4 do TJMT. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível devido quando não preenchido requisito legal, qual seja, reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 44, I). Na hipótese de bens/instrumentos utilizados para a prática a traficância, o perdimento decorre de efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).” (Ap. 0021515-78.2018.8.11.0002, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/06/2020, Publicado DJE em 07/07/2020)
Alega: (i) violação ao art. 386, III, do CPP, ao argumento de atipicidade da conduta, por não ter qualquer dolo de transportar drogas; (ii) violação ao art. 383 do CPP, sob a assertiva de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação; (iii) desproporcionalidade na fixação da pena basilar em 7 anos; (iv) violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e (v) ao art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, porquanto não descrita na denúncia referida causa de aumento de pena e (vi) necessidade de afastamento da pena de perdimento do veículo em favor da União.
Recurso tempestivo (Id. 51555997).
Contrarrazões – Id. 51974496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 383 e 386, III, ambos do CPP, e aos arts. 33, §4° e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, além desproporcionalidade na fixação da pena basilar e necessidade de afastamento da pena de perda do bem, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v